Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719302-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA FAUSTINO INACIO APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA D E S P A C H O À parte autora para juntar extratos bancários da conta usualmente utilizada e comprovantes de renda, a fim de avaliar a gratuidade judiciária. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator